Tribunal: TJSP
Processo: 0106716-76.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0001046556
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0106716-76.2015.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante THIAGO DOS
SANTOS SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em juízo de retratação,
com amparo no art. 1030, II, do Código de Processo Civil, DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso interposto por THIAGO DOS SANTOS SILVA,
qualificado nos autos para, mantida a condenação, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito)
meses de reclusão, abrandar o regime prisional para o aberto, substituindo a pena
privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação
de serviços à comunidade por igual período, a ser regulamentada pelo Juízo das
Execuções Criminais e, 10 dias-multa, no valor diário mínimo (que não se confunde
com a pena pecuniária comum imposta [166 dias-multa]), mantendo, no mais, a r.
sentença apelada por seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) E TOLOZA NETO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Apelação Criminal com Revisão no 0106716-76.2015.8.26.0050
-
VOTO No 43325
APELAÇÃO CRIMINAL No 0106716-76.2015.8.26.0050
APELANTE: THIAGO DOS SANTOS SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM....: 6a VARA CRIMINAL DO FORO CENTRAL
COMARCA DE SÃO PAULO
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor FABRIZIO SENA FUSARI)
Ratifico o Relatório que lancei nos autos nos seguintes termos:
“... Ao relatório da r. sentença acrescento que THIAGO DOS
SANTOS SILVA foi condenado pelo Juízo de Direito da 6a Vara Criminal do
Foro Central da Comarca de São Paulo, nos autos de Processo Crime
no 0106716-76.2015.8.26.0050, às penas de 01 ano e 08 meses de reclusão,
em regime fechado e, 166 dias-multa, no valor diário mínimo, por infração
ao art. 33, 'caput', c.c. § 4o, da Lei no 11.343/06, c.c. art. 65, I e III, 'd', do
Código Penal (fls. 177/182).
Inconformado, THIAGO interpôs Apelação, sustentando, em suas
Razões, não haver nos autos provas suficientes a ensejar um decreto
condenatório, devendo ser absolvido ou, quando não, pugna pela incidência
do princípio da insignificância ou, ainda, a desclassificação para o crime
previsto no art. 28, da Lei no 11.343/06. Subsidiariamente, requer o
abrandamento de regime e a substituição da pena privativa de liberdade por
pena restritiva de direitos (fls. 208/223).
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, em
ambas as Instâncias, através de Contrarrazões (fls. 227/234) e Parecer,
ofertado pela d. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 242/244), pugnou pelo
não provimento do recurso.
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de eventual
oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas do
Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, a d. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO não se
opôs a essa forma de julgamento. ...” (fls. 247/248).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Apelação Criminal com Revisão no 0106716-76.2015.8.26.0050
-
Em Sessão de julgamento permanente e virtual de 04.03.2020,
esta Terceira Câmara de Direito Criminal, por v.u., negou provimento à
Apelação (fls. 246/255).

THIAGO opôs Embargos de Declaração (fls. 263/264), que
foram rejeitados (fls. 266/270).
Inconformado, THIAGO, assistido pela d. DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, interpôs Recurso Especial,
visando, em síntese, a desclassificação para o crime previsto no art. 28, da Lei
no 11.343/06 e, subsidiariamente, o abrandamento do regime prisional e a
substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos
(fls. 279/286), tendo o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO ofertado Contrarrazões (fls. 290/295).
A d. Presidência da Sessão de Direito Criminal proferiu decisão
reconheceu que:
“... A respeito, desde logo, consigne-se que, nesta fase processual, a
competência jurisdicional da Presidência da Seção de Direito Criminal
limita-se à admissibilidade dos recursos constitucionais aos Tribunais
Superiores e à eventual concessão de efeito suspensivo a recurso especial
e extraordinário (art. 1.029, § 5o, III e art. 1.030, ambos do CPC; art. 45,
IV, RITJSP).
Tal competência, porém, não abrange a retificação do regime
inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade de réu condenado
nas sanções do art. 33, 'caput' e § 4o, da Lei no 11.343/2006, como
determinado no 'HC' no 596.603-SP (item 4).
Referida matéria é de natureza estritamente jurisdicional, adstrita
ao exame do fato típico e das peculiaridades do agente, de competência,
portanto, dos órgãos fracionários desta Seção de Direito Criminal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Apelação Criminal com Revisão no 0106716-76.2015.8.26.0050
-
Assim, encaminhem-se os autos ao e. Desembargador Relator, Juiz
Natural do feito, para análise do constante no item 4, da parte dispositiva
do v. acórdão proferido no HC no 596.603-SP, em anexo (fls. 297/349). ...”
(fls. 350/354).
Em cumprimento a essa r. decisão, foi determinado novo
julgamento da Apelação para reexame desse ponto específico.
É o relatório atualizado.

A questão posta se restringe a fixação do regime mais gravoso e
não substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
Em complementação e considerando o quanto decidido pelo
Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA no HC no 596.603/SP, assim
como a quantidade de cocaína apreendida (02 porções com 1,7g), em
obediência ao quanto determinado naquele precedente que cuida de situação
idêntica a tratada nestes autos, abrando o regime de cumprimento de pena
para o aberto, assim como substituo essa pena por uma pena restritiva de
direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade por igual
período, a ser regulamentada pelo Juízo das Execuções Criminais e, 10 dias-
multa, no valor diário mínimo (que não se confunde com a pena pecuniária
comum imposta).
Ante todo o exposto, em juízo de retratação, com amparo no
art. 1030, II, do Código de Processo Civil, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso interposto por THIAGO DOS SANTOS
SILVA, qualificado nos autos para, mantida a condenação, à pena de 01 (um)
ano e 08 (oito) meses de reclusão, abrandar o regime prisional para o aberto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Apelação Criminal com Revisão no 0106716-76.2015.8.26.0050
-
substituindo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade por igual período, a ser
regulamentada pelo Juízo das Execuções Criminais e, 10 dias-multa, no valor
diário mínimo (que não se confunde com a pena pecuniária comum imposta
[166 dias-multa]), mantendo, no mais, a r. sentença apelada por seus próprios
fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)